Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019383-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SUELEN CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 047.883.481-01 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), T. M. P. D. N. - CPF: 105.598.481-02 (AGRAVADO), SUELEN CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 047.883.481-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 106 DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. USO OFF-LABEL. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1045437-67.2025.8.11.0041, ajuizada por criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de cinco dias, do medicamento Aripiprazol 1 mg, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos jurisprudenciais dos Temas 6 do STF e 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, nos termos do Tema 6 do STF, a demonstração cumulativa da ausência de substituto terapêutico no SUS, necessidade do fármaco atestada por laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA, requisitos não observados no caso concreto.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 106) também impõe a demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, a apresentação de laudo clínico detalhado e respaldo técnico-científico do medicamento requerido, o que igualmente não foi atendido, uma vez que o relatório médico apresentado limita-se a indicar a prescrição do Aripiprazol, sem justificativa técnica robusta, sem laudos complementares ou parecer do NATJus.

5.

O medicamento Aripiprazol, embora registrado na ANVISA, foi prescrito para uso diverso da indicação aprovada em bula, caracterizando uso off-label, hipótese que exige respaldo técnico-científico que não foi fornecido, conforme entendimento do STF no Tema 500.

6.

A ausência de elementos que demonstrem a imprescindibilidade do medicamento, aliada à inexistência de risco concreto de dano grave ou irreversível, afasta os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

7.

A decisão agravada contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores e vulnera os princípios da legalidade e da racionalidade administrativa na alocação dos recursos públicos em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ.

2.

A utilização de medicamento para finalidade diversa da indicada em bula (uso off-label) exige respaldo técnico-científico idôneo, sob pena de indeferimento do pedido.

3.

A tutela provisória de urgência só pode ser concedida quando comprovados a plausibilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos ausentes na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 657.718/MG (Tema 500); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência n.o 1045437-67.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que deferiu parcialmente medida liminar para determinar, solidariamente ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento do medicamento Aripiprazol 1mg a T. M. P. D. N., criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (nível 3), sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Em suas razões recursais, alega o Município de Cuiabá, em apertada síntese, que o medicamento pleiteado não consta na lista de fornecimento do SUS (SIGTAP e RENAME), e que se trata de insumo de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade recairia sobre o Estado de Mato Grosso, não sobre o ente municipal. Invoca, para tanto, o entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, sustentando que a responsabilidade deve ser direcionada conforme as competências constitucionais e legais dos entes federativos.

Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, com a consequente exclusão do Município de Cuiabá da obrigação imposta.

Intimados, o Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação específica, enquanto o agravado T. M. P. D. N., por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (Id. 298566398), sustentando a legitimidade da decisão judicial de primeiro grau e o dever solidário dos entes federados na prestação de serviços de saúde, especialmente em se tratando de direito fundamental de menor vulnerável, nos moldes da jurisprudência consolidada do STF.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como custos legis, apresentou manifestação final pelo desprov
imento do recurso (Id. 326850350).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (Id. 293870364).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1045437-67.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento Aripiprazol 1 mg a Thiago Miguel Peixoto do Nascimento, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A controvérsia dos autos cinge-se à legitimidade da determinação judicial que impôs ao Município de Cuiabá a obrigação de fornecer, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, o medicamento Aripiprazol 1mg a T. M. P. D. N., criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Do fornecimento de medicamentos não padronizados – Temas 6 e 106.

Nos termos da tese firmada no Tema 6 do STF (RE 566.471/RN), o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS somente é admissível quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: "
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

De igual mod
o, o Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ) exige a demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, bem como laudo clínico detalhado e respaldo técnico-científico do fármaco pleiteado.
No caso dos autos, tais requisitos não restaram satisfeitos.

O relatório médico apresentado limita-se a descrever o diagnóstico e indicar a prescrição de Aripiprazol, sem qualquer justificativa robusta, ausência de tentativa frustrada com medicamentos padronizados e sem apresentação de estudos científicos ou parecer técnico do NATJus.

Ademais, inexiste comprovação de negativa formal pelos entes públicos ou esgotamento das vias administrativas. O uso do medicamento, conquanto registrado na ANVISA, destina-se à finalidade diversa da que consta em bula, o que caracteriza uso off-label, sendo vedado o fornecimento judicial sem respaldo técnico apropriado, nos termos do Tema 500 do STF.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de comprovação dos requisitos previstos no Tema 6 do STF, fragiliza a alegação de plausibilidade do direito invocado, bem como a inexistência de perigo de dano grave ou irreversível decorrente da não utilização imediata do Aripiprazol, tornando indevida a concessão da tutela antecipada.

A decisão agravada não observou os critérios fixados pelos Tribunais Superiores, violando, inclusive, os princípios da legalidade e da racionalidade da gestão pública em saúde. É imperiosa, portanto, a sua reforma.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, para revogar a decisão agravada que havia deferido a tutela provisória de urgência, indeferindo, por conseguinte, o pedido liminar formulado na origem, sem prejuízo da instrução do feito para eventual apreciação de tutela definitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025